Tribunal: TJES
Processo: 5004548-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM
OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PROVAS
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Josemar Moro contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face de Café Brasil Indústria Comércio Importação e Exportação S/A, na qual se alegou a nulidade dos títulos executivos extrajudiciais (duplicatas mercantis) em razão de defeitos nos fertilizantes adquiridos, requerendo-se o reconhecimento da inexigibilidade dos valores executados. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória e (ii) determinar se a sentença é nula por ausência de enfrentamento de todos os fundamentos alegados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução, embora incidentes em processo executivo, possuem natureza de verdadeiro processo de conhecimento, sendo meio hábil à alegação de toda matéria de defesa, inclusive a origem e validade da obrigação, conforme o art. 917, VI, do CPC e a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2240488/MS).

4. No caso concreto, a controvérsia diz respeito à ausência de causa jurídica válida para as duplicatas executadas, diante do alegado defeito nos fertilizantes fornecidos, matéria que exige dilação probatória.

5. Ao fundamentar a ausência de provas suficientes para invalidar os títulos executados, sem, contudo, permitir a produção de provas, o juízo de origem incorre em contradição e viola o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

6. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Os embargos à execução têm natureza de processo de conhecimento e admitem a alegação de qualquer matéria que seria lícita ao executado em defesa, inclusive a validade da obrigação. O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar à parte a produção de provas requeridas e relevantes para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 917, VI; 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2240488/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023. STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021. TJES, Apelação Cível nº 5018789-22.2022.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 24.01.2024. TJES, Apelação Cível nº 5009741-40.2021.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004548-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAR MORO

APELADO: CAFE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM
OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PROVAS
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face de Café Brasil Indústria Comércio Importação e Exportação S/A, na qual se alegou a nulidade dos títulos executivos extrajudiciais (duplicatas mercantis) em razão de defeitos nos fertilizantes adquiridos, requerendo-se o reconhecimento da inexigibilidade dos valores executados. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória e (ii) determinar se a sentença é nula por ausência de enfrentamento de todos os fundamentos alegados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução, embora incidentes em processo executivo, possuem natureza de verdadeiro processo de conhecimento, sendo meio hábil à alegação de toda matéria de defesa, inclusive a origem e validade da obrigação, conforme o art. 917, VI, do CPC e a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2240488/MS).

4. No caso concreto, a controvérsia diz respeito à ausência de causa jurídica válida para as duplicatas executadas, diante do alegado defeito nos fertilizantes fornecidos, matéria que exige dilação probatória.

5. Ao fundamentar a ausência de provas suficientes para invalidar os títulos executados, sem, contudo, permitir a produção de provas, o juízo de origem incorre em contradição e viola o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

6. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Os embargos à execução têm natureza de processo de conhecimento e admitem a alegação de qualquer matéria que seria lícita ao executado em defesa, inclusive a validade da obrigação. O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar à parte a produção de provas requeridas e relevantes para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 917, VI; 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2240488/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023. STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021. TJES, Apelação Cível nº 5018789-22.2022.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 24.01.2024. TJES, Apelação Cível nº 5009741-40.2021.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEMAR MORO
contra a sentença de ID 14682100, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES,
que,
nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de
CAFÉ BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
,
julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que houve cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não oportunizou a produção adequada de provas, inviabilizando o exercício pleno do contraditório;
(II)
que a sentença é nula, por não ter enfrentado todos os fundamentos expostos na inicial dos embargos à execução, em violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil;
(III)
que os títulos executados carecem de causa jurídica válida, uma vez que teriam sido emitidos para cobrança de produtos comprovadamente defeituosos; e
(IV)
que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Requer, assim, a anulação da sentença, em razão do alegado cerceamento de defesa e da ausência de fundamentação adequada, ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, declarando-se a nulidade dos títulos executados.

Contrarrazões no ID 14682109, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
a
origem da controvérsia reside na Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 5012292-71.2022.8.08.0030), ajuizada pela Apelada para cobrança do valor de R$ 240.445,60 (duzentos e quarenta mil
e
quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), representado por duas duplicatas mercantis (nºs 26133/1 e 26204/1), oriundas da aquisição de fertilizantes.

O Apelante, na qualidade de produtor rural, narrou que celebrou a compra de insumos agrícolas – especificamente os produtos “Ciclus Twice NK 23 00 16” e “Ciclus 31 00 00” –, materializada por meio de quatro Notas Fiscais (nºs 26.133, 26.139, 26.203 e 26.204), emitidas em julho de 2022.

O Embargante/Apelante alegou, na petição inicial, que, após a aplicação do fertilizante "Ciclus Twice NK 23 00 16" em cerca de 30 hectares de sua lavoura de café conilon, as plantas começaram a apresentar defeitos, como clorose (amarelecimento) e queda foliar em proporções de 60% a 70%, em contraste com a área que recebeu adubo de outro fabricante, que apresentou queda de 5% a 10%.

Diante do alegado defeito, o Apelante sustentou ter devolvido à Apelada a parcela do produto não utilizada, relativa às Notas Fiscais nºs 26.139 e 26.203, que foram objeto de notas de devolução (IDs 14682042 e 14682043), restando para cobrança e posterior protesto as duplicatas vinculadas às Notas Fiscais nºs 26133 e 26204. Argumentou que os títulos remanescentes não possuíam causa legítima, visto que incorporavam valores referentes a insumos defeituosos ou não utilizados, e pleiteou a nulidade dos títulos, a extinção da execução e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelada, em sua Impugnação aos Embargos (ID 14682074), defendeu a regularidade das duplicatas, a ausência de defeito no produto e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Na sequência, o
Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 14682100) julgando
improcedentes
os Embargos à Execução. Na fundamentação,
a magistrada
consignou que: i) o Apelante não comprovou "de forma cabal e inequívoca" o alegado defeito nos produtos, sendo que a discussão sobre eventuais danos deveria ocorrer em ação própria; ii) a relação entre as partes não se enquadra na relação de consumo, ante a natureza empresarial da atividade agrícola do Apelante (teoria finalista), afastando a aplicação do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

Superados esses pontos iniciais, e feito breve resumo dos aspectos essenciais
do processo
na origem, passa-se à análise das teses recursais
em
ordem de prejudicialidade.

A primeira questão levantada pelo Apelante diz respeito ao
cerceamento de defesa
e à consequente
nulidade da sentença
. Alega o Recorrente que o Juízo a quo proferiu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas — notadamente testemunhal e pericial — que reputava necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente para demonstrar o defeito no insumo agrícola fornecido, o qual, segundo afirma, constitui justamente o objeto da relação obrigacional que deu origem às duplicatas mercantis executadas, de modo que a verificação de sua qualidade e adequação é indissociável da própria validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Com efeito, a análise dos autos revela que, após a apresentação da Impugnação aos Embargos pela Apelada,
a magistrada
, sem proferir decisão de saneamento, tampouco intimar as partes para especificação de provas, julgou imediatamente o feito.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, os “
embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento, que não se confunde com a da execução, sendo servis à desconstituição do crédito exequendo, do título ou da relação processual, podendo, para isso, ser alegada qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir como defesa, inclusive a origem do débito, sendo descabida qualquer limitação
” (STJ. AgInt no AREsp: 2240488/MS, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

A jurisprudência acima encontra perfeita harmonia com o disposto no art. 917, inciso VI, do CPC, segundo o qual o executado poderá alegar, nos embargos à execução, “
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
”.

Na hipótese, embora se trate de execução fundada em duplicatas mercantis (títulos executivos extrajudiciais), a controvérsia central reside na alegada ausência de causa lícita, diante do suposto defeito do produto fornecido (fertilizantes), que teria comprometido de forma relevante a produtividade agrícola do Apelante. Trata-se, portanto, de questão que se relaciona diretamente com a validade da relação obrigacional subjacente, matéria indissociável do título executivo e que, por sua natureza, demanda instrução probatória adequada.

Ocorre que o Juízo de primeiro grau, ao julgar antecipadamente o mérito, concluiu pela inexistência de prova “
cabal e inequívoca
” acerca do defeito alegado, sem, contudo, permitir ao Apelante a produção dos elementos probatórios por ele considerados indispensáveis. Verifica-se, assim, evidente contradição, pois não é razoável exigir demonstração robusta quando o próprio julgador impede a adequada formação do conjunto probatório.

Dessa forma, o julgamento antecipado, realizado sem oportunizar às partes a definição e produção das provas pertinentes, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por KIDNEYCARE SERVIÇOS DE DIÁLISE LTDA., PAULO STEFENONI JÚNIOR e ALFREDO MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de GJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÕES LTDA., sustentando, entre outros pontos, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a inexigibilidade dos valores executados por ausência de entrega do imóvel objeto do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A reprodução de argumentos já apresentados em petições anteriores, desde que evidencie as razões e a intenção de reforma da decisão recorrida, não viola o princípio da dialeticidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida de forma clara e precisa, o que, no caso, está devidamente demonstrado pelas razões recursais, permitindo o conhecimento do apelo.
O julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela apelante e que teriam o escopo de comprovar minimamente suas alegações configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução sob o fundamento de que não foram demonstrados os fatos alegados pela embargante, sem, contudo, oportunizar a produção de provas previamente requeridas, o que caracteriza error in procedendo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, com a análise e eventual produção das provas requeridas pelas partes. Tese de julgamento: A reprodução de argumentos apresentados em peças processuais anteriores não infringe o princípio da dialeticidade, desde que evidencie as razões do inconformismo e a intenção de reforma do julgado. O julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas requeridas por ambas as partes, configura cerceamento de defesa quando as provas são indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11; CPC/2015, art. 1.010, II; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022. STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021. TJ-SP, AC 0033717-04.2012.8.26.0577, Rel. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 16.03.2022. TJ-GO, AC 5182782-50.2017.8.09.0006, Rel. Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2019. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0003127-07.2021.8.08.0035 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 13/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes
. 2. Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.
3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5018789-22.2022.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 24/01/2024)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA.
Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto
. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5009741-40.2021.8.08.0035 - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima - Julgado em: 18/04/2023)

Reconhecido, pois, o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução probatória, a fim de que as partes sejam devidamente intimadas a se manifestar sobre os meios de prova que pretendem produzir.

Diante do reconhecimento da nulidade, resta prejudicada a análise das demais questões recursais — nulidade da sentença por ausência de fundamentação, validade das duplicatas, incidência do CDC e eventual inversão do ônus da prova —, as quais deverão ser reavaliadas pelo Juízo de primeiro grau após a adequada instrução processual.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a produção de provas e assegurado o regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar honorários recursais, diante da cassação da sentença e do consequente retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a produção de provas e assegurado o regular prosseguimento do feito.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.